Tribunal: TJSP
Processo: 2156887-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO ANTERIOR APRECIADO PELA 27a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE